Tribunal: TJES
Processo: 5038285-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038285-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KATIANE SIMOR LOVATI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5038285-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:

KATIANE SIMOR LOVATI e PEDRO MARCIO ARAUJO DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas com a requerida para o trajeto Vitória/ES – Guarulhos/SP – Paris/FRA – Porto/PT, contudo, o voo nacional, operado pela GOL, sofreu atraso significativo, fazendo com que perdesse a conexão para Paris. Diante disso, foi reacomodado em voo da TAP Air Portugal com destino direto a Porto, aguardando mais de 9 horas no aeroporto sem a devida assistência, recebendo apenas uma refeição. Alega que após a chegada, as bagagens não foram entregues, sendo localizadas apenas no dia seguinte, em Coimbra, o que gerou novos gastos com deslocamento. Além disso, as malas foram devolvidas danificadas. Aduz que acionou o seguro viagem, mas o reembolso foi parcial.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“a) Condenar a ré ao
pagamento do valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b) Condenar a ré ao
pagamento do valor de
R$ 635,43 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos),

em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais
,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a alteração do cronograma do voo G3 1637 decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, os quais restringiram ou inviabilizaram temporariamente as operações de pouso e decolagem. Referidas situações se enquadram, de forma inequívoca, no conceito legal de força maior.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a companhia aérea não apresentou qualquer comprovação de que tenha prestado assistência material aos passageiros, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC. Em especial, não demonstrou ter ofertado reacomodação imediata, alimentação, comunicação ou alternativa compatível ao transporte originalmente contratado.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)